Tribunal: TJMT
Processo: 1015246-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015246-07.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. SEBASTIAO CARLOS TOLEDO
PACIENTE(S): THIERRY ALVES VIEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de THIERRY ALVES VIEIRA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (N.U 1007420-32.2020.8.11.0042), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de organização criminosa armada com envolvimento de adolescente e concurso de funcionário público - art. 2°, §§ 2o e 4o, I e II, da Lei 12.850/2013 - (Sistema PJe).
O impetrante sustenta excesso de prazo para formação da culpa, pois o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 3.12.2020 “sem que a instrução tenha sido encerrada, nem ao menos determinada data para realização de audiência de instrução e julgamento” (impetração em 23.8.2021).
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mediante imposição de medidas cautelares alternativas (ID 99143954), com documentos (ID 99143955/ 99143963).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.2.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2021.
Des. MARCOS MACHADO